Tribunal: STF
Processo: HC 95460
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Prisão cautelar. Decreto fundado 
   exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na suposta 
   periculosidade do agente. Fundamentação inidônea. Precedentes.
A 
   invocação da gravidade abstrata do delito supostamente praticado e 
   da hipotética periculosidade do agente não autorizam, per se, a 
   custódia preventiva. Orientação jurisprudencial sedimentada.
Ordem 
   concedida.